Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS NÃO PAGAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO. PAGAMENTO DEVIDO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança referente a débitos de cartões de crédito. 1.1. Pretensão do requerido de reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, impugna os valores cobrados.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O requerido deixou transcorrer sem resposta o prazo para contestar o feito, situação que demanda a aplicação dos efeitos da revelia, sobretudo a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344, CPC). 3.1 A revelia é a contumácia do réu que,chamado a defender-se em juízo, queda-se inerte assumindo, portanto, o risco de perder a demanda, porquanto são alçados a foro de verdade processual, formal, os fatos narrados na inicial.
4. As partes celebraram contratos de cartões de crédito cujos pagamentos ainda são devidos. 4.1. A falta da assinatura nos referidos contratos não afasta a validade do negócio entabulado, isto porque houve a devida utilização do serviço de crédito, comprovada pelas faturas dos cartões.
5. O negócio jurídico entabulado entre as partes é válido e conta com cláusulas claras acerca das obrigações assumidas pelo contratante, em contrapartida à concessão de crédito pelo contratado.
6. Apelo improvido.